Tribunal: STF
Processo: ARE 953689
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim fundamentado, na parte que interessa:
    “[...]
    A sentença exarada no juízo de primeiro grau indeferiu o pedido do autor, nos seguintes termos:
    I - RELATÓRIO
    Trata-se de ação em que a parte autora objetiva a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária de 7,5%, incidente sobre os proventos da inatividade, inexigibilidade esta em relação ao montante recebido até o teto de benefício do RGPS, excluindo esse valor da base de cálculo desses tributos, bem como a restituição dos valores pagos com correção monetária e juros.
    Sustenta que a contribuição prevista no art. 3º, da Lei nº 3.765/60 está incidindo sobre todo o valor da aposentadoria ao arrepio do § 18, do art. 40, da CF/88.
    Citada, a União, apresentou contestação alegando que os militares possuem direitos definidos em regime jurídico próprio, não se lhes aplicando as normas dos arts. 195 e 40, §§ 12 e 18 da Constituição Federal, havendo disposição legal específica dispondo acerca da contribuição para a pensão militar.
    Aduz que a incidência da contribuição prevista na Lei 3.765/60, art. 3°, à alíquota de 7,5%, sobre a totalidade dos proventos da inatividade do autor não representa qualquer ofensa ao texto Constitucional, bem como não haver a possibilidade de aplicação da isonomia pretendida pelo autor em relação aos funcionários públicos civis, nos termos do artigo 40, § 18 da Constituição Federal de 1988.
    II - FUNDAMENTO
    Mérito:
    Prescrição:
    Para o caso em questão, há de se aplicar o precedente da contribuição ao Fusex, que se atribuiu natureza tributária e, da mesma maneira, ao cômputo da prescrição para pleitear a restituição dos valores pagos a esse título, que deve ser regido pelas normas gerais tributárias, previstas no Código Tributário Nacional. O prazo de prescrição de ações de repetição de indébito no âmbito de tributos sujeitos ao lançamento de ofício relativo à contribuição do Fundo de Saúde do Exército (Fusex) é de cinco anos. Neste sentido, decisão proferida em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça em 26/04/2010 (Resp 1086382 -2008/0184005-6).
    Da contribuição disciplinada pela Lei 3.765/60:
    A fim de nortear o julgamento da presente demanda, necessário estabelecer o regime previdenciário aplicável aos militares.
    Com a edição da Emenda Constitucional nº 18, de 1.998, os militares foram excluídos do gênero “servidores públicos” e passaram a constituir um conjunto diferenciado de agentes públicos, que se divide em militares das Forças Armadas (art. 142, § 3º) e militares dos demais entes federados (art. 42).
    Quanto ao regime previdenciário dos militares, o inciso X, do § 3º, do art. 142, da CF/88, incluído pela EC nº 18/98, dispôs:
    Art. 142. [...]
    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
    [...]
    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.
    (…)
    Outrossim, com a edição da EC nº 41, de 2003, foi incluído o § 20, no art. 40, que dispôs:
    Art. 40. [...]
    § 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.
    Percebe-se da redação do inciso X do art. 142 (acrescido pelo EC 18/1998) e do § 20, do art. 40 (acrescido pela EC 41/2003) da Constituição Federal de 1988, que o regime previdenciário dos militares é próprio e regulado por lei, não se lhes aplicando as disposições constitucionais próprias dos servidores civis.
    Desta forma, restou recepcionada a sistemática própria e infraconstitucional quanto ao regime da pensão militar, estabelecido pela Lei nº 3.765/60.
    Oportuno esclarecer que a necessidade de estabelecer um regime diferenciado para os militares, além das peculiaridades da carreira militar, em virtude de que, ao contrário dos servidores públicos federais e dos trabalhadores da iniciativa privada, o militar nunca contribuiu para a sua aposentadoria, pois tal benefício inexiste na lei castrense. Assim, o militar passa à inatividade remunerada por tempo de serviço ou decorrente de incapacidade física, independentemente de contribuição.
    Registre-se que, a contribuição do militar de 7,5%, estabelecida pelo art. 3º-A, da Lei nº 3.765, de 04/05/60, é apenas para fazer face à pensão militar, destinada a seus beneficiários. Portanto, mesmo quando o militar passa à inatividade remunerada (por tempo de serviço ou decorrente de incapacidade física) continua contribuindo para a pensão militar. Em casos análogos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou: (…)
    Portanto, possuindo o sistema previdenciário dos militares regras próprias e especiais, a cobrança das contribuições para a pensão militar exigida mediante descontos em seus vencimentos se legitima em face de sua previsão legal, nos termos do art. 3º-A da Lei 3.765/1960 e do art. 31, da MP nº 2.131, de 28/12/ 2000. 
    Assim, revela-se infundada a tese de tratamento isonômico entre o regime militar e outros regimes previdenciários, com a qual os recorrentes pretendem afastar a incidência da contribuição sub judice sobre a parcela de seus proventos correspondente ao limite máximo dos benefícios pagos pelo regime geral da previdência social.
    III – DISPOSITIVO:
    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.
    Defiro à parte autora o pedido de justiça gratuita.
    Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
    Oportunamente, dê-se a baixa pertinente ao feito.
    P.R.I.’
    Com supedâneo nos artigos 46 e 82, § 5°, da Lei nº 9.099/95, faculta-se à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n° 86.553-0, reconheceu que este procedimento não afronta o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Veja-se a transcrição do v. Acórdão:
    ‘O § 5° do artigo 82 da Lei n° 9.099/95 dispõe que ‘ se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão’. O preceito legal prevê a possibilidade de o órgão revisor adotar como razão de decidir os fundamentos do ato impugnado, o que não implica violação do artigo 93, IX da Constituição do Brasil.
    É fora de dúvida que o acórdão da apelação, ao reportar-se aos fundamentos do ato impugnado, não é carente de fundamentação, como sustentado pela impetrante. ”(HC n° 86553-0/SP, rel. Min. Eros Grau, DJ de 02.12.200 5)’.
    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora, mantendo a sentença como fora prolatada.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 1º, III; 40, §18; 145, §1º; e 150, II, 195, II, todos da CF. Sustenta que: (i) o art. 3-A da Lei nº 3.765/1960, com a redação dada pela MP nº 2215-10/2001, não está sendo interpretado em conformidade com os preceitos constitucionais; (ii) a imunidade prevista no inciso II do art. 195 da Constituição se aplica aos militares, porquanto as regras de imunidade devem ser interpretadas de maneira a maximizar o seu alcance, consoante premissas da ADI 3.105/DF. Defende ter direito à imunidade tributária de seus proventos no valor correspondente ao limite máximo previsto para os benefícios do RGPS, tanto com base na interpretação extensiva do inciso II do art. 195 como na aplicação do § 18 do art. 40 da CF.
    Em 18.04.2016, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 596.701-RG.
    Tendo em vista que o recurso paradigma foi julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 20.04.2020, afasto o sobrestamento.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão plenária, finalizou o julgamento do RE 596.701-RG, Rel. Min. Edson Fachin, decidindo pela validade das contribuições incidentes sobre proventos de militares inativos no período compreendido entre as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.
    Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República". 
    O STF entendeu, por maioria, que os militares possuem regime jurídico próprio e distinto dos servidores públicos civis, e que a eles (militares) não se estende a interpretação integrativa dos textos dos arts. 40, §§ 8º e 12, e art. 195, II, da Constituição.
    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a remessa dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator